Tribunal: STJ
Processo: 2061429-94.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891221 - SP (2025/0101358-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AMBIENTCON SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO
DE AR CONDICIONADO LTDA
ADVOGADOS
: GEAN KLEVERSON DE CASTRO SILVA - SP332194
RAFAEL SONNEWEND ROCHA - SP271826
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ANTÔNIO ZANI JUNIOR - SP102420
ALEXANDRE MISTRO - SP159932
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO MINISTRO
PRESIDENTE DO STJ. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO À PENHORA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. ÓBICE NÃO IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Nas razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a parte
agravante não impugnou adequadamente a incidência do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49922988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/08/2025 14:15:46
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 1b72d2d5-f478-4a3a-a040-4630d18f06be

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49922988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/08/2025 14:15:46
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 1b72d2d5-f478-4a3a-a040-4630d18f06be

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2891221 - SP (2025/0101358-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: AMBIENTCON SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO
DE AR CONDICIONADO LTDA
ADVOGADOS
: GEAN KLEVERSON DE CASTRO SILVA - SP332194
RAFAEL SONNEWEND ROCHA - SP271826
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ANTÔNIO ZANI JUNIOR - SP102420
ALEXANDRE MISTRO - SP159932
LYZANDRE VOGT - DF059701
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO MINISTRO
PRESIDENTE DO STJ. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
IMPUGNAÇÃO À PENHORA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO
STJ. ÓBICE NÃO IMPUGNADO. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Nas razões do agravo em recurso especial, verifica-se que a parte
agravante não impugnou adequadamente a incidência do óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar
a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o
presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios
termos.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por AMBIENTCON SERVIÇOS DE
MANUTENÇÃO
E
INSTALAÇÃO
DE
AR-CONDICIONADO
LTDA.
–
ME
(AMBIENTCON) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que
não conheceu do agravo em recurso especial anteriormente manejado, em virtude da
ausência de impugnação ao fundamento de incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49629204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:58
Código de Controle do Documento: bc50026b-6ecd-4ab6-84db-4656e26e4f5e

Nas razões do presente inconformismo, AMBIENTCON defendeu que houve
impugnação específica de todos os pontos da decisão agravada, rebatendo com
argumentos sólidos e precedentes do STJ.
Houve apresentação de contraminuta (e-STJ, fls. 130-134).
É o relatório.
VOTO
O recurso não merece acolhida.
Na origem, trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada por BANCO
BRADESCO S.A. (BRADESCO) contra a AMBIENTCON, referente a um “Instrumento
Particular de Confissão de Dívida” no valor de R$ 124.567,32 (cento e vinte e quatro
mil, quinhentos e sessenta e sete reais e trinta e dois centavos).
Em primeira instância, o MM. Juiz
rejeitou a impugnação aos valores
a quo
bloqueados via SISBAJUD, sob o fundamento de que a quantia estava em conta de
pessoa jurídica, dentro de sua esfera de disponibilidade.
O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a penhora,
afirmando que a impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC não se aplica a
pessoas jurídicas e que o valor bloqueado atende ao interesse do BRADESCO, ainda
que minimamente. Confira-se:
Não há comprovação de que os ativos bloqueados se destinassem ao
pagamento de salários de funcionários.
Inaplicável a disposição contida no art. 836 do Código de Processo
Civil à penhora de fls. 312/316 dos autos de origem, pois tal disposição
incide apenas quando há o apenhamento de bens outros, que não
dinheiro, de modo a que se não penhorem ativos cujo custo da
expropriação supere o valor do bem, evitando-se a prática de atos
vãos e em oneração ao credor.
(...)
Assim, irrelevante se de menor monta o apenhamento promovido,
pois, em dinheiro, atende sempre ao interesse do credor, ainda que
minimamente.
(...)
Ademais, inaplicável, no presente caso, a regra insculpida no art. 833,
X, do Código de Processo Civil, às pessoas jurídicas, pois destinada à
manutenção de um mínimo existencial ao devedor, pessoa natural,
não se aplicando, portanto, às pessoas jurídicas, conforme
entendimento consolidado do C. Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais, AMBIENTCON sustentou que o acórdão
recorrido teria violado o art. 836 do CPC, na medida em que o valor bloqueado na
seis mil, duzentos e seis reais e setenta e oito centavos
conta bancária (R$ 6.206,78 –
)
é irrisório diante da quantia total executada. Além disso, argumentou que referido valor
é impenhorável por ser inferior a 40 salários mínimos.
Documento eletrônico VDA49629204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:58
Código de Controle do Documento: bc50026b-6ecd-4ab6-84db-4656e26e4f5e

No que tange à alegação de impenhorabilidade, o acórdão recorrido está em
conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que a regra do
art. 833, X, do CPC "não favorece as pessoas jurídicas, à exceção dos empresários
individuais e das sociedades empresárias de pequeno porte, na hipótese em que há
comprovação da imprescindibilidade dos recursos para o exercício da atividade
empresarial." (AgInt no AREsp 2683158 / SP, Rel Ministro HUMBERTO MARTINS,
Terceira Turma, j. 2/12/2024).
A propósito:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. COBRANÇA.
PROCEDIMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA CERTA.
SANÇÃO DO ART. 523, § 1o, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA.
IMPENHORABILIDADE
DO
ART.
833,
X,
DO
CPC/2015.
PRESUNÇÃO. ABUSO, MÁ-FÉ OU FRAUDE. COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DO CREDOR. APLICAÇÃO DA REGRA À PESSOA JURÍDICA.
IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O propósito recursal consiste em definir: i) se a sanção processual
do art. 523, § 1o, do CPC/2015 é aplicável ao valor executado a título
de astreintes; ii) de quem é o ônus probatório para se demonstrar que
as verbas penhoradas até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos
são a única reserva monetária do executado e que este esteja agindo
com abuso, má-fé ou fraude; e iii) se os valores bloqueados
constituem verba impenhorável.
(...)
4. A impenhorabilidade da quantia depositada em conta bancária, até
o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, é uma proteção destinada
às pessoas naturais, não podendo ser estendida indistintamente às
pessoas jurídicas, ainda que estas mantenham poupança como única
conta bancária. Precedentes.
5. Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
(REsp 2.062.497/SP, Rel Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
Terceira Turma, j. 3/10/2023)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA. DEPÓSITO EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40
SALÁRIOS
MÍNIMOS.
IMPENHORABILIDADE.
INAPLICABILIDADE.
PESSOAS
JURÍDICAS. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7
/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
1. O acórdão recorrido consignou: "A parte Executada pretende o
desbloqueio dos valores constritos, ao argumento de que necessários
à manutenção da atividade, a exemplo do pagamento de funcionários
e de fornecedores. Os valores depositados em conta corrente
de pessoa jurídica, em regra, não se enquadram nas hipóteses
de impenhorabilidade previstas na lei processual. O fato de que a
constrição de valores poderá acarretar dificuldades financeiras à
executada
não
implica
necessariamente
o
reconhecimento
Documento eletrônico VDA49629204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:58
Código de Controle do Documento: bc50026b-6ecd-4ab6-84db-4656e26e4f5e

da impenhorabilidade dos seus ativos financeiros. Com relação aos
valores serem destinados ao pagamento de salários, saliento que
a impenhorabilidade alcança, em regra, tão somente as verbas
salariais já apropriadas pelos empregados. Os valores do capital de
giro destinados ao pagamento de despesas correntes, entre as quais a
folha de pagamento, só irá configurar salário quando do crédito na
conta corrente dos trabalhadores e, portanto, não é impenhorável
enquanto receita operacional da empresa. Somente em casos
excepcionais, a jurisprudência do E. TRF4 admite a possibilidade de
liberação de valores indisponibilizados em nome de pessoa jurídica, a
fim de assegurar o pagamento de folha salarial, quando comprovada a
destinação dos recursos ao pagamento de verbas trabalhistas e
mediante a penhora de bens em substituição. Precedente: AG
5035988- 18.2018.4.04.0000. No caso dos autos, contudo, não há
prova de que a verba bloqueada estivesse já destinada ao pagamento
de salários, de forma que deve ser mantida a decisão que indeferiu o
pedido de desbloqueio dos valores. Por fim, asseverou a empresa
agravante que a quantia bloqueada é inferior a 40 salários mínimos o
que
evidenciaria
sua
impenhorabilidade.
A
alegada impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC não é aplicável a
valores depositados em conta de pessoa jurídica, eis que visa proteger
o pequeno poupador, pessoa física. Precedente: AG 5023576-
16.2022.4.04.0000. Ante o exposto, voto por negar provimento ao
agravo de instrumento." (fls. 66-67, e-STJ).
2. Conforme constou na decisão monocrática, o acórdão recorrido está
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que a impenhorabilidade inserida no art. 833, X, do CPC
/2015, reprodução da norma contida no art. 649, X, do CPC/1973, não
alcança, em regra, as pessoas jurídicas, visto que direcionada a
garantir um mínimo existencial ao devedor (pessoa física).
(...)
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no AREsp 2.315.611/RS, Rel Ministro HERMAN BENJAMIN,
Segunda Turma, j. 17/6/2024)

Além disso, no que se refere ao caráter irrisório da penhora previsto no art.
836 do CPC, incide a Súmula n. 7 do STJ, conforme destacado pela decisão
denegatória do recurso especial. Isso porque para se chegar a uma conclusão
contrária àquela lavrada no acórdão recorrido seria necessária a reanálise do conjunto
fático-probatório.
Por outro lado, o agravo em recurso especial apresentou impugnação
genérica ao referido óbice, limitando-se a afirmar que a controvérsia envolveria
exclusivamente matéria de direito sem, contudo, demonstrar, de forma específica,
quais seriam os fatos incontroversos no caso concreto. Tal omissão configura evidente
afronta ao princípio da dialeticidade, que exige a impugnação precisa e fundamentada
dos fundamentos da decisão recorrida.
Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
Documento eletrônico VDA49629204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:58
Código de Controle do Documento: bc50026b-6ecd-4ab6-84db-4656e26e4f5e

(...) À luz do princípio da dialeticidade, que norteia os recursos, deve a
parte recorrente impugnar todos os fundamentos suficientes para
manter o acórdão recorrido, de maneira a demonstrar que o
julgamento proferido pelo Tribunal de origem merece ser modificado,
ou seja, não basta que faça alegações genéricas em sentido contrário
às afirmações do julgado contra o qual se insurge.
(AgRg no Ag 1.056.913/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Segunda
Turma, DJe
).
26/11/2008

Vale lembrar que, segundo o entendimento exarado em voto pelo Ministro
LUÍS FELIPE SALOMÃO, ao apreciar os EAREsp n. 746.775/PR, existem regras, tanto
no Código de Processo Civil de 1973, quanto no atual, que remetem às disposições
mais recentes do Regimento Interno do STJ, no sentido da obrigatoriedade de
impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida. Ademais, conforme o
mesmo entendimento, existem, inclusive, conceitos doutrinários para justificar a
impossibilidade de impugnação parcial da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial, na medida em que tal decisão é incindível e deve ser impugnada em sua
integralidade.
Também foi consignado pelo Ministro relator, no julgamento dos referidos
EAREsp n. 746.775/PR, que a ausência de impugnação a algum dos fundamentos da
decisão que negou trânsito ao reclamo especial imporia a esta Corte Superior o exame
indevido de questões já atingidas pela preclusão consumativa, decorrente da inércia da
parte agravante em insurgir-se no momento oportuno, por meio da simples inclusão
dos pontos ausentes nas razões do agravo.
Nesse sentido, seguem os seguintes precedentes:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA
DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
APELO ESPECIAL. ART. 932, III, DO CPC/2015. PEDIDO DE
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS.
IMPOSSIBILIDADE. VERBA JÁ CONTEMPLADA NA DECISÃO
MONOCRÁTICA. GRAVO IMPROVIDO.
1. Cabe ao agravante, nas razões do agravo, trazer argumentos
suficientes para contestar a decisão de inadmissibilidade do recurso
especial proferida pelo Tribunal de origem. A ausência de impugnação
de todos os fundamentos da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo, nos termos do art. 932, III, do CPC de 2015.
2. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe
novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos
subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo
interno e embargos de declaração.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 1.590.969 SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO
/
BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 8/5/2020).

Documento eletrônico VDA49629204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:58
Código de Controle do Documento: bc50026b-6ecd-4ab6-84db-4656e26e4f5e

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO. ARTIGO 932,
INCISO III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência
do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos
2 e 3/STJ).
2. Não pode ser conhecido o recurso que não infirma especificamente
os fundamentos da decisão agravada, atraindo o disposto no art. 932,
inciso III, do Código de Processo Civil de 2015.
3. Quando o recurso especial não é admitido com fundamento na
Súmula no 83/STJ, a impugnação deve indicar precedentes
contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão
combatida,
demonstrando-se
que
outro
é
o
entendimento
jurisprudencial desta Corte, o que não ocorreu no caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no AgInt no AREsp 937.019/MG, Rel. Ministro RICARDO
VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe
).
15/5/2020

Assim, como AMBIENTCON não demonstrou o equívoco nos fundamentos
da decisão agravada, deve ser mantido o não conhecimento do agravo em recurso
especial.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA49629204 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:51:58
Código de Controle do Documento: bc50026b-6ecd-4ab6-84db-4656e26e4f5e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.891.221 / SP
Número Registro: 2025/0101358-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10153754920178260577 20614299420248260000
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : AMBIENTCON SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE
AR CONDICIONADO LTDA
ADVOGADOS : GEAN KLEVERSON DE CASTRO SILVA - SP332194
RAFAEL SONNEWEND ROCHA - SP271826
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : ANTÔNIO ZANI JUNIOR - SP102420
ALEXANDRE MISTRO - SP159932
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : AMBIENTCON SERVICOS DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE
AR CONDICIONADO LTDA
ADVOGADOS : GEAN KLEVERSON DE CASTRO SILVA - SP332194
RAFAEL SONNEWEND ROCHA - SP271826
Documento eletrônico VDA49867117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:47:49
Código de Controle do Documento: 045270b5-ebd0-41a3-a9a2-b501d465a504

AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : ANTÔNIO ZANI JUNIOR - SP102420
ALEXANDRE MISTRO - SP159932
LYZANDRE VOGT - DF059701
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49867117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:47:49
Código de Controle do Documento: 045270b5-ebd0-41a3-a9a2-b501d465a504